Tribunal: TJSP
Processo: 0000294-07.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo.
Livramento condicional – Tráfico de drogas – Reincidência específica – Não configuração – Cabimento em tese, de todo modo, ante a não incidência da vedação prevista no art. 83, V, do CP – Prévia passagem pelo estágio intermediário – Prescindibilidade – Impossibilidade, porém, de concessão do benefício – Falta grave relativamente recente –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo.
Livramento condicional – Tráfico de drogas – Reincidência específica – Não configuração – Cabimento em tese, de todo modo, ante a não incidência da vedação prevista no art. 83, V, do CP – Prévia passagem pelo estágio intermediário – Prescindibilidade – Impossibilidade, porém, de concessão do benefício – Falta grave relativamente recente – Abandono do cumprimento da pena em regime semiaberto no mês de março de 2022, com recaptura em novembro – Ausência de mérito – Não atendimento do requisito previsto no art. 83, III, "a", do Código Penal – Tese 13 do STJ.
Não provimento.